Tribunal: TJMT
Processo: 1029595-91.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029595-91.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve a falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, proposto em desfavor da
HDI Seguros S/A
,
para o fim de manter a sentença que a condenou ao ressarcimento dos valores pagos a título de sub-rogação.

Para tal desiderato, a agravante sustenta que

não restou configurado nenhuma falha na prestação de serviços da concessionária aos segurados da agravada, a fim de ver condenada ao ressarcimento, tampouco está demonstrado o nexo de causalidade entre seus atos e os danos narrados, diante da inexistência de prova pericial.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática, para o fim de ver julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão monocrática e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 55876965
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que a agravada, HDI Seguros S/A, moveu a ação regressiva de ressarcimento de danos, em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica na unidade consumidora de seu segurado, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.

Na hipótese, o recurso fora desprovido, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial,
condenando a requerida, ora agravante, ao ressarcimento de
R$ 4.585,50 (quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos),
posto que restou demonstrada a responsabilidade objetiva da Energisa, aos danos causados ao segurado da autora, bem como seu direito de regresso e, portanto, a decisão merece ser mantida.

Com efeito, a sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Para tanto, a seguradora apresentou nos autos

o Aviso de Sinistro realizado por
Aldevino Mamprim da Silva
nº 010581450096146, relatando que em 09/02/2017, houve a queima dos seus equipamentos DVR Intelbras; Câmera Infra; Central de Choque; Fonte 12v; Sensores externos; Central Paradox; Transformador 16; Placa de Portão Jetflex, conforme constatado no Relatório de Vistoria e Laudo Técnico emitido por Luiz Carlos Moura-ME, com a conclusão da indenização securitária no valor de R$ 4.585,50 (quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) (Id nº 48414013 e 48414016).

Referidos documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens do segurado da agravada. Ademais, o laudo técnico foi elaborado por empresas capacitada e indica que a queima do equipamento se deu em virtude da sobrecarga de energia elétrica e, portanto, merece ser considerado válido.

Por outro lado, a requerida, ora agravante, não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Portanto, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária agravante e o resultado danoso acarretado à segurada da agravada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado.

A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

[...]” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de matéria a ser comprovada através de prova documental e/ou pericial, não há falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução, ficando ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, de modo que demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase. (N.U 1007963-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) (destaquei)

O agravo interno aviado pela agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e a sentença que condenou a agravante ao ressarcimento dos valores pagos pela agravada, a título de sub-rogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020